Tribunal: TJPA
Processo: 0003009-78.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003009-78.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA RUTE SOUZA DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0003009-78.2019.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: INHANGAPI/PA

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
(ADV. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG SOB O Nº 108.112)

AGRAVADA: MARIA RUTE SOUZA DE MENEZES

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A FRAUDE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - EAREsp 600663 – PASSANDO A SER A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APLICADA APENAS A PARTIR DE 30/03/2021.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003009-78.2019.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: INHANGAPI/PA

APELANTE: BANCO BMG S.A.
(ADV. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG SOB O Nº 108.112)

APELADA: MARIA RUTE SOUZA DE MENEZES

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S/A,
em
que litiga com
MARIA RUTE SOUZA DE MENEZES,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 10830061), a qual conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões (PJe ID nº 11071550), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: a inexistência dos danos materiais; a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; além da não condenação em dano moral, porém, caso mantidos, pugna pela redução do valor da condenação.

Sem contrarrazões nos autos, conforme certificado (PJe ID nº 11613431).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, benefício n° 153.447.402-9, referente ao contrato n° 284834757; valor do empréstimo; R$ 44,00; data de início do desconto: 10/2018; valor da parcela: R$ 9,00 e, contrato nº 216716282; valor do empréstimo: R$ 279,33; data de início do desconto: 11/2011; valor da parcela: R$ 9,00.

Rememoro que, a despeito do ora Agravante ter sido citado para contestar a ação originária, deixou transcorrer
in albis
seu prazo, conforme certificado nos autos (PJe ID nº 4521538), culminando com a prolatação da sentença de procedência (PJe ID nº 4521539).

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, que manteve, integralmente, a r. sentença
a quo
(PJe ID nº 10830061):

"
No caso concreto, rememoro que em razão dos efeitos da revelia, os fatos narrados na inicial se tornaram incontroversos. E, conforme bem examinado na sentença, a narrativa fática inicial está de acordo como os documentos apresentados pela parte autora, como comprovantes de descontos em aposentadoria. Destaco, ainda, que a despeito de se referir na peça recursal acerca dos documentos apresentados em Juízo, o ora Recorrente, deixou de apresentar aos autos, tempestivamente, qualquer documento referente aos contratos objetos da presente lide, não se desincumbindo do ônus que lhe competia em afronta ao expresso no art. 434 do CPC, “incumbe à parte instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Ademais, registro que somente é possível a juntada de documento pelo réu após a contestação quando se tratar de documento novo, destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na defesa, o que não ocorreu no presente caso, sobretudo porque, sequer constam dos autos os contratos questionados. Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com os as narrativas e as provas disponíveis nos autos, não havendo motivos para sua revisão”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, sendo mister a reforma do
decisum,
para determinar a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC
,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples
.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação dos empréstimos que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, colacionei
decisões desta e. Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE CLIENTE POR FUNCIONÁRIA E APLICAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DA CORRENTISTA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. A relação entre o correntista e o Banco é de prestação de serviços e, a responsabilidade civil do prestador de serviços por valores descontados indevidamente da conta do correntista é objetiva, por se tratar de relação de consumo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa. 2. Sobre a devolução em dobro dos valores descontados pelo apelante da conta corrente da autora/apelada, não merece reforma a sentença objurgada, pois, não tendo o Banco apelante logrado êxito em comprovar a legalidade acerca dos descontos, resta devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Quanto ao dano moral, no caso concreto, verifica-se que o apelante não logrou êxito em desconstituir as alegações e provas produzidas nos autos pela autora, as quais, não desconstituídas, comprovam o dano moral. É inegável que os transtornos experimentados

pela autora ultrapassam os limites de meros dissabores. O dano moral está devidamente comprovado diante da angústia e aflição experimentadas pela cliente/apelada, com o desaparecimento do dinheiro por ela depositado em sua conta corrente, bem assim pela ausência dos valores, os quais foram aplicados em CDB Estruturado e Swap, no valor de 80.000,00 (oitenta mil reais), pela Gerente do Banco SANTADER, sem autorização ou conhecimento da correntista. 4. A indenização por dano moral foi fixada, na sentença, no quantum equivalente a duas vezes o valor indevidamente movimentado na conta corrente da autora/apelada, se revela exacerbado, posto que a quantificação do valor destinado à reparação deve ser feita de acordo com as características que envolvem cada caso concreto, para que a indenização não seja irrisória, nem extremamente onerosa, a ponto de provocar um enriquecimento ilícito do ofendido. Razão pela qual, reduzo para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por dano moral. 5. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.02606649-58, 193.040, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, publicado em 2018-06-29)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA REJEITADA. PRESENTE FEITO QUE TEM POR OBJETO AJUSTE CONTRATUAL DISTINTO DOS PROCESSOS INDICADOS PELO APELANTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (2018.02555856-50, 192.977, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-19, publicado em 2018-06-28).

Por fim, ponderei que não merecia qualquer reparo o
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 3.000,00 adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Ante todas as considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, porém, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 14/02/2023